Tribunal: TJMT
Processo: 1015427-32.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015427-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUCAS DONISETE PEREIRA - CPF: 052.860.521-69 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1015427-32.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCAS DONISETE PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TEMA 506 DO STF. INAPLICABILIDADE À COCAÍNA. TRAFICÂNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO TÍTULO CONDENATÓRIO PELO JUÍZO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à desclassificação do tráfico de drogas pelo qual foi condenado para a conduta tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

A tese firmada no Tema 506 do STF restringe-se à posse de
cannabis sativa
para uso pessoal, não se estendendo a outras substâncias entorpecentes, como a cocaína.

As circunstâncias da prisão e os elementos constantes do título condenatório confirmam a prática do tráfico de drogas, refutando a alegação de uso pessoal.

O juízo da execução penal não detém competência para desconstituir título executivo judicial transitado em julgado, sendo inviável a desclassificação do delito nessa fase processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A tese firmada no Tema 506 do STF aplica-se exclusivamente à posse de
cannabis sativa
para uso pessoal, não abrangendo outras substâncias entorpecentes. 2. Não compete ao juízo da execução penal desclassificar delito definido em sentença condenatória transitada em julgado, sendo cabível a revisão criminal para tal finalidade."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, art. 621.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659/SP (Tema 506); STJ, AgRg no HC 1.033.356/SP; TJMT, Agravos em Execução Penal n. 1040572-27.2025.8.11.0000 e n. 1030191-57.2025.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1015427-32.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCAS DONISETE PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto por Lucas Donisete Pereira, em desfavor de decisão prolatada pelo

Juízo da

1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, no executivo de pena n
.
0002334-47.2016.8.11.0007
, que indeferiu seu pedido de desclassificação do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para a conduta prevista no art. 28 da norma.

Em suas razões, assevera que: 1) o crime de tráfico pelo qual foi condenado deve ser desclassificado para o art. 28 da legislação, pois “
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 635.659/SP (Tema 506), pacificou a questão da diferenciação entre usuário e traficante, fixando tese com força de repercussão geral que estabelece um critério objetivo de presunção
”; 2) “
a aplicação do novo entendimento do STF é de competência do juízo da execução”
; 3) “
o distinguishing realizado pelo magistrado de primeiro grau foi equivocado. A presunção de uso pessoal só pode ser afastada por elementos concretos e robustos

que inequivocamente demonstrem a traficância
” (Id. 359512896 – pág. -1619).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
359512896 - pág. 26-29).

Juízo de retratação no 359512896 - pág. 30.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo

(Id. 363663854 - pág. 1-3).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1015427-32.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o agravante cumpre pena unificada de 28 (vinte e oito) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pelos crimes de homicídio qualificado, roubo majorado, tráfico de drogas e ameaças, e encontra-se inserido no regime fechado.

A condenação nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 lhe foi imposta na ação penal n. 1002599-77.2022.8.11.0021, que tramitou pela 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa.

Conforme especificado na sentença, ele foi preso, em flagrante delito, na companhia de Wanderson Ferreria dos Santos Costa “
no dia 10/09/2022, por volta das 02h30, na Avenida Araguaia,
pois “
traziam consigo droga consistente em
09 (nove) pedras de cocaína
” (SEEU – mov. 158.1).

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Especial n. 635.659/SP, aplica-se somente aos casos em que o agente ‘adquiri, guarda, transporta, tem em depósito ou traz consigo até 40g (quarenta gramas) de
cannabis sativa’
.

Independentemente da quantidade, a descriminalização não se estende à cocaína. Confira-se:

[...] O Tema 506 da Repercussão Geral do STF
se aplica exclusivamente à maconha
, não vinculando casos envolvendo outras substâncias entorpecentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.033.356/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 10/11/2025).

[...] O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659 (Tema 506), afastou a natureza penal apenas da posse de cannabis sativa para consumo pessoal, não estendendo tal entendimento à cocaína. [...]
(TJ/MT, N.U 1004391-90.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026).

Saliento que o título executivo consignou que as circunstâncias da apreensão corroboram a traficância.

O agravante e seu comparsa traziam a droga em porções individuais e tinham consigo expressiva quantidade de dinheiro – com Vanderson os policiais encontraram R$ 1.949,00 (um mil novecentos e quarenta e nove reais) e com o Lucas foi encontrada a quantia de R$ 213,00 (duzentos e treze reais).

Além disso, o magistrado sentenciante ressaltou:

[...] quanto ao crime de tráfico de drogas, as provas carreadas aos autos são concretas e convincentes, sendo suficientes para embasar um juízo de certeza em relação à efetiva ocorrência deste delito, haja vista que de acordo com os policiais,
houve denúncia de um transeunte, o qual informou que estava havendo o possível crime de tráfico de drogas próximo a festa, praticado por duas pessoas, que estavam em uma moto Twister, de cor vermelha, e até mesmo que havia visto os ocupantes da moto repassando algo para outras pessoas
, ou seja, houve uma descrição de forma detalhada da situação e do veículo utilizado. Sendo que tal situação foi comprovada durante a abordagem policial, onde foram encontradas 09 (nove) porções de cocaína, e grande quantidade de dinheiro em espécie
.

De toda sorte, não cabe ao juízo da execução penal reavaliar as provas em que se amparam a condenação, para alterá-la mediante a desclassificação pretendida.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL REALIZADA DE OFÍCIO NA FASE DE EXECUÇÃO. TEMA 506 DO STF.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO TÍTULO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO
. NECESSIDADE DE REVISÃO CRIMINAL. RECURSO PROVIDO.

[...]

“1.
O Juízo da Execução Penal não possui competência para desclassificar crime de tráfico de drogas para uso pessoal após o trânsito em julgado da condenação
.

2. A aplicação do Tema 506 do STF, quando implicar reexame de fatos e provas, deve ser postulada por meio de revisão criminal, e não na fase de execução penal.”
(TJ/MT, N.U 1040572-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. O Tema 506 do STF não se aplica a crimes de tráfico de drogas nem a entorpecentes diversos da cannabis sativa.

3.
O Juízo da execução não pode desclassificar o delito definido em sentença condenatória transitada em julgado
. [...]
(TJ/MT, N.U 1030191-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026